Tribunal: TJSP
Processo: 2252616-31.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA - Pretensão de reforma da r.decisão que deferiu a tutela antecipada – Descabimento - Hipótese em que estão presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela antecipada postulada – Negativa de realização de empréstimo - RECURSO DESPROVIDO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MULTA COERCITIVA – Irresignação quanto à multa e à sua

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA - Pretensão de reforma da r.decisão que deferiu a tutela antecipada – Descabimento - Hipótese em que estão presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela antecipada postulada – Negativa de realização de empréstimo - RECURSO DESPROVIDO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MULTA COERCITIVA – Irresignação quanto à multa e à sua periodicidade – Descabimento – Hipótese em que a multa deve ser mantida, como meio de dar efetividade à determinação judicial – RECURSO DESPROVIDO.